Tribunal: TJES
Processo: 5042629-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042629-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: ALOIZIO JORGE SILVA FONSECA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042629-57.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ALOIZIO JORGE SILVA FONSECA, IVANA VIGUINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GPF - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REAJUSTE DO VALOR DO PONTO. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Autores em que requereram a atualização do valor dos pontos incidentes sobre a Gratificação de Produtividade já incorporada aos seus proventos, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.295/2020, bem como o pagamento das diferenças retroativas e vincendas. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, porquanto se renova com o pagamento mensal do adicional, frisa-se: renovando-se mês a mês, ocorre a cada mês o surgimento da pretensão de se ter os valores correspondentes atualizados em folha de pagamento. Inclusive, o e. STJ possui entendimento pacificado de que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (Súmula 85/STJ). Além disso, não há prazo legal para o exercício do direito aqui pleiteado pelos Recorridos, o que poderia conduzir à decadência.
Essas circunstâncias afastam a alegação da decadência e de prescrição.
Outrossim, essa demanda não se trata de revisional de aposentadoria, porque não está em julgamento a legalidade do ato de aposentadoria dos Autores, mas a atualização dos valores dos pontos da produtividade incorporada O e. TJES, apreciando demanda idêntica, afastou o argumento da prescrição e da decadência, ao fundamento de que se trata de “evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda”. Examinemos: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FUNEVE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA - NATUREZA VENCIMENTAL. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ.. 2. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, tal tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Município de Vila Velha. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
(TJES. Agravo de instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data: 13/Jul/2022).

(3). No mérito, em que pese a arguição do Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem considerando que, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001, é possível a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos legais - no caso, restou incontroverso que os Autores já incorporaram a gratificação aos seus proventos, após mais de 120 meses de percepção.

(4). Há que se destacar que o pedido dos Recorridos não se refere à incorporação da gratificação, mas sim à extensão dos reajustes concedidos aos ativos, em observância ao princípio da paridade, previsto no art. 40, §8º da Constituição Federal, que assegura aos aposentados o direito à revisão dos proventos sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

(5). Quanto ao ponto, o entendimento consolidado deste E. TJES é no sentido de que, havendo previsão legal e direito à paridade, os reajustes concedidos aos ativos devem ser estendidos aos inativos que incorporaram a gratificação. Quanto ao tema, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. APOSENTADORIA .
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL INCORPORADA. DEFASAGEM EM RELAÇÃO AO REAJUSTE APLICADO AOS SERVIDORES DA ATIVA. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I – Verifica-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a categoria de servidores a que pertence o Apelado tem direito à incorporação da gratificação de produtividade advinda da Lei n . 1.350⁄71 e alterada pela Lei n. 3.872⁄2001, não prosperando a tese de possuir tal rubrica caráter propter laborem . II – Ademais, ainda que a Gratificação de Produtividade tenha sido instituída pela Lei nº 1.350⁄71 em favor somente dos servidores que desempenhavam função fiscalizadora e se encontravam no exercício de suas atribuições específicas, sendo calculada na forma de pontos, posteriormente foi incorporada aos proventos dos fiscais inativos em virtude de expressa previsão na Lei nº 2.391⁄87. III – A Lei Municipal nº 3 .872⁄01, por sua vez, definiu no art. 39, que ¿cada ponto (VP) para efeito de cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal previsto nesta Lei, terá o valor equivalente a R$ 1,00 (um real), corrigido, anualmente, pela variação do índice utilizado para a atualização dos tributos municipais¿.
IV – Verifica-se que os reajustes ocorridos nos anos posteriores à aposentadoria do Apelado não foram devidamente repassados ao mesmo, assumindo o Apelante que ¿a partir da fixação dos proventos, ou seja, quando o servidor entra em inatividade, não existe mais o vínculo de acompanhar a variação das referências¿, circunstância que impõe a manutenção do julgado, posto que devem ser aplicados os mesmos critérios de reajuste do valor de cada ponto fixados para efeito de cômputo da Gratificação de Produtividade, devida aos servidores em atividade, porquanto inexiste nas respectivas normas atinentes à matéria quaisquer discriminações a esse respeito, devendo ser preservadas as garantias constitucionais da isonomia e da paridade, nos termos do art. 40, § 8º da CFRB, com a redação dada pela EC 20⁄98
. V – Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.
” (TJ-ES - APL: 00393137320148080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017).

(6). Com efeito, não restam dúvidas de que devida a atualização do valor dos pontos incidentes sobre a GPF já incorporada aos proventos dos Recorridos, razão pela qual não há que se cogitar a reforma da sentença objurgada, sendo devida a reparação material comandada
in casu
.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)